Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas partes contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), vias de fato (art. 21, LCP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, Lei 11.340/2006), todos em contexto de violência doméstica, à pena unificada de 2 anos e 15 dias de detenção e 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e atipicidade das condutas, ou, subsidiariamente, a redução da pena, substituição por restritivas de direitos, fixação de regime mais brando e afastamento ou redução da indenização.
3. O órgão ministerial pleiteou a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o valor da indenização por danos morais devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por boletins de ocorrência, termos de declaração, representação e depoimentos judiciais da vítima e testemunha, que apresentaram versões firmes e coerentes.
6. A palavra da vítima, corroborada por testemunha indireta, foi considerada suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
7. O descumprimento das medidas protetivas foi demonstrado por prova documental e testemunhal, evidenciando a ciência do acusado sobre as restrições impostas.
8. A contravenção de vias de fato foi confirmada por relatos consistentes da vítima e testemunha, mesmo sem exame pericial.
9. A dosimetria da pena observou critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime.
10. A personalidade do agente foi considerada violenta e controladora, com histórico de dominação e ameaças, justificando a exasperação da pena.
11. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
12. O uso de arma de fogo para intimidar a vítima agravou as circunstâncias do crime.
13. O regime semiaberto foi mantido em razão da reincidência e maus antecedentes.
14. A substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional foram indeferidas, conforme súmula 588 do STJ e art. 77, CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica. 2. A personalidade violenta e controladora do agente justifica a exasperação da pena-base. 3. O descumprimento de medidas protetivas configura crime formal, independentemente de resultado. 4. A indenização por danos morais pode ser fixada na esfera penal, desde que requerida pela acusação ou vítima."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 69, 147; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 24-A; CPP, art. 386; CF/1988, art. 5o, inc. LXI.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1999508, 0703274-20.2023.8.07.0012, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1338550, 0708793-24.2019.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 06/05/2021. STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018. STJ, AgRg no AREsp 2.471.535/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21/05/2024. TJDFT, Acórdão 1860433, 0701195-39.2021.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1782268, 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1725754, 0712446-72.2021.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 06/07/2023.